Tribunal: TJPA
Processo: 0010203-80.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA

3ª

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
PROCESSO Nº:
0010203-80.2016.814.0006
APELANTE:
JHONATAN DE SOUZA MATIAS.
ADVOGADO(S)
: LISIANE DE SÁ ROCHA - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CP (FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS).
1- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA INDUZIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL, ASSIM COMO ALEGAÇÃO DE FALSA MEMÓRIA E DA DÚVIDA RAZOÁVEL FACE A NÃO OBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A DEFESA DO APELANTE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA QUE O CODENOU A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA COM INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE NOS TERMOS DO ART. 46, § 2º, DO CP E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, NOS TERMOS DO ART. 48, DO CP. ALEGA A DEFESA NEGATIVA DE AUTORIA, O QUE FOI RECHAÇADA, POIS MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COERÊNCIA E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS E EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. A OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL É UMA PROVA CLASSIFICADA COMO INOMINADA E PERFEITAMENTE ADMITIDA NO PROCESSO PENAL. MESMO QUE HAJA VIOLAÇÃO A FORMALIDADE DISPOSTA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NOS PRESENTES AUTOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA FORMAL, TÃO SOMENTE CARACTERIZANDO-SE COMO FRAGILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA, OU SEJA, ACARRETARIA A FRAGILIDADE DA PROVA E NÃO UMA NULIDADE OU TESE DEFENSIVA A SER CREDITADA CAPAZ DE PROMOVER A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA VERGASTADA DE FLS. 65/67 PROLATADA PELO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso interposto pelo Apelante e
negar-lhes provimento
mantenho a sentença vergastada de fls. 65/67, inalterada
in totum
e prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 10 a 17 de agosto de 2020.
Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA
3ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
PROCESSO Nº:
0010203-80.2016.814.0006
APELANTE:
JHONATAN DE SOUZA MATIAS.
ADVOGADO(S)
: LISIANE DE SÁ ROCHA - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Apelante
JHONATAN DE SOUZA MATIAS, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa da Dra. Lisiane de Sá Rocha, Defensora Pública,
objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
(fls. 65/67) que condenou o Apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime aberto. Por se enquadrar no disposto do art. 44, do CP, o Juízo Monocrático substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em:
primeira: prestação de serviços à comunidade em um dos estabelecimentos que se refere o art. 46, § 2º, do CP a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação de modo que não prejudique eventual jornada de trabalho ou estudos do Apelante; a segunda: limitação de fins de semana, nos termos do art. 48, do CP,
pela prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 02/04), o Ministério Público do Estado do Pará narrou que:
¿(...) no dia 04 de junho de 2016 pela parte da manhã, na Rod. BR 316, o denunciado foi preso em flagrante sob a acusação de ter subtraído o celular e a carteira porta-cédulas da vítima Regina Gabriela Caldas de Moraes. Consta que a vítima estava a caminho do supermercado ¿meio-a-meio¿, na companhia de sua irmã Gareza Caldas, quando foi abordada por um rapaz que puxou bruscamente seu aparelho celular e a quantia de R$=275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) e em seguida, subiu na garupa da motocicleta de um comparsa que o estava aguardando. Junto com sua irmã gritaram: ¿ladrão, ladrão¿ (textuais), iniciando-se uma perseguição por populares. Os meliantes foram atingidos por um carro preto e para não serem linchados, abandonaram a motocicleta, porém a opulação conseguiu deter um dos meliantes e que soube se chamar JHONATAN DE SOUZA MATIAS, tendo a vítima conseguido recuperar seu celular do meliante e seu comparsa conseguiu fugir com a carteira porta-cédulas (...)¿

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos denunciados nas reprimendas penais do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Sentença prolatada
às fls. 65/67..

Recurso de apelação
interposto pelo Apelante (fls. 74/79)

Contrarrazões
pelo Ministério Público (fls. 82/85).

Nesta
Instância Superior
(fls. 92/95), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo para que seja mantida a sentença condenatória prolatada em todos os seus termos.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

.

Passo a proferir o voto
.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelos Apelantes
JHONATAN DE SOUZA MATIAS
, na pessoa da Defensora Pública, Dra. Lisiane de Sá Rocha, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
(fls. 65/67) que condenou o réu a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime aberto. Por se enquadrar no disposto do art. 44, do CP, o Juízo Monocrático substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em:
primeira: prestação de serviços à comunidade em um dos estabelecimentos que se refere o art. 46, § 2º, do CP a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação de modo que não prejudique eventual jornada de trabalho ou estudos do Apelante; a segunda: limitação de fins de semana, nos termos do art. 48, do CP,
pela prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, alegando
negativa de autoria - do reconhecimento da vítima induzido pela autoridade policial, alegação de falsas memórias e da dúvida razoável face a não observância do reconhecimento nos moldes do art. 226, do Código de Processo Penal
.

Não há preliminares a serem analisadas. Passo a análise do mérito recursal.
1- ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA INDUZIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL, ASSIM COMO ALEGAÇÃO DE FALSA MEMÓRIA E DA DÚVIDA RAZOÁVEL FACE A NÃO OBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A defesa do Apelante se insurge alegando que o Apelante nega ter participado da ação delitiva, sob a acusação da vítima que sob forte emoção e mediante sugestionamento por parte dos policiais, efetuou o reconhecimento do acusado, sem que tenha sido observado o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal.

Alega ter havido violação ao art. 226, do CPP e que a vítima promoveu o reconhecimento do Apelante sob forte calor emocional e que naquela oportunidade, a vítima poderia ter reconhecido qualquer pessoa ou indivíduo que lhe fosse apresentado.

Para Fernando Capez:
¿é o meio processual de prova, eminentemente formal, pelo qual alguém é chamado para verificar e confirmar a identidade de uma pessoa ou coisa que lhe é apresentado com outra que viu no passado¿
(CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 385).

O doutrinador, Professor Eugênio Pacelli de Oliveira afirma que
¿trata-se de mero procedimento, tendente à identificação de pessoas, de alguma maneira envolvidas no fato delituoso, e de coisas, cuja prova da existência e individualização seja relevante para a apuração das responsabilidades¿
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.
Curso de Processo Penal
. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 365)
.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que a vítima REGINA GABRIELA CALDAS DE MORAES, perante o Juízo Monocrático, confirmou que no dia do fato delituoso, dirigia-se com sua irmã GAREZA CALDAS DE MORAES em via pública quando um rapaz que passou a sua frente, e arrancou sua bolsa e seu celular, ocasião em que passou a gritar ladrão, ladrão. Em seguida, o rapaz subiu na garupa de uma motocicleta e houve a perseguição por populares e os meliantes colidiram com um veículo preto, tendo a população conseguiu agarrar um dos acusados, sendo o Apelante, tendo a vítima pegou seu celular das mãos do Apelante e que reconheceu o mesmo como sendo um dos participantes do assalto, pois o segundo meliante conseguiu fugir. Ressalta que o Apelante estava bem vestido e usava um piercing. Recuperou somente seu celular (mídia gravada, fl. 29)

A testemunha GAREZA CALDAS DE MORAES, confirmou que presenciou a ação delituosa, pois acompanhava sua irmã e vítima no dia do ocorrido. Conseguiram recuperar o celular que estava na posse do Apelante e que esta restituição do celular se deu após o Apelante e seu comparsa, que fugiam de motocicleta terem colidido com um carro preto e alcançados pela população que os perseguiam. (mídia gravada, fl. 29).

Os policiais militares CARLOS COSTA QUADROS e BRUNO FABIANO RODRIGUES ARAÚJO, confirmaram em suas declarações que participaram da operação que culminou com a prisão do Apelante e que o mesmo foi preso por populares e em seguida fora entregue a polícia. Que a vítima reconheceu o Apelante como um dos participantes no delito e que o Apelante estava com o celular da vítima que foi recuperado e entregue a mesma. (mídia gravada, fl. 51).

As testemunhas de defesa MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA e LAURIANE PIMENTEL ARAGÃO, confirmam que conhecem o Apelante desde criança e que o mesmo é pessoa muito prestativa e que moram ao lado da casa do mesmo. Lauriane relatou que o Apelante é usuário de maconha e que o mesmo fora preso novamente pela prática de furto (mídia gravada, fl. 51)

O Apelante/réu JHONATAN DE SOUZA MATIAS, ouvido em Juízo, negou as imputações a si atribuídas e que no dia do fato delituos estava se dirigindo até a localidade denominada de Águas Brancas com a finalidade de capinar um quintal. Diz ter avistado uma mulher gritando e teria presenciado o delito e que em seguida, uma pessoa lhe agarrou pelos braços e teria retirado o celular de um outro rapaz que teria praticado o crime em comento. Asseverou em suas declarações que foi agredido pela população. Confirma que o delito ocorreu próximo a Praça e que no momento da confusão a vítima o teria reconhecido, porém nega que tenha participado da ação delituosa (mídia gravada, fl. 51).

Para o reconhecimento feito em sede de inquérito policial, conforme Daniela Parra Pedroso Yoshikawa, é classificado pela doutrina como uma prova inominada, conforme segue:
¿Embora o reconhecimento de pessoas por fotografias não tenha previsão legal, a doutrina o classifica como uma prova inominada, a qual é perfeitamente admitida no processo penal. Já as provas nominadas, estão expressas nos artigos 155 e seguintes do Código de Processo Penal¿
. (YOSHIKAWA, Daniella Parra Pedroso.
Admissibilidade do reconhecimento fotográfico como prova no processo penal
. LFG. Publicado 19 de julho de 2014. Disponível e acessado em 20 de agosto de 2014).

É perfeito o entendimento e admissão do reconhecimento feito pela vítima em sede administrativa e corroborada em Juízo, conforme decisão do STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS N. 11.690/2008 E N. 11.719/2008. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A matéria relativa à incidência das Leis n. 11.690/2008 e n. 11.719/2008 não foi objeto de discussão nas instâncias ordinárias, razão pela qual não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. Esta Corte tem entendimento "no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção" (HC 22.907/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 04/08/2003).
4. In casu, o reconhecimento do paciente por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em Juízo, pelas declarações das testemunhas que afirmaram ser o paciente o autor da conduta delituosa, corroboradas com outros elementos probatórios.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 178.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 28/09/2016).
Negritei
Nossas Cortes Pátrias tem admitido referida prova:
Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não prospera a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial. Isso porque eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial ou em atos isolados de investigação não acarretam a nulidade do processo criminal. Além disso, é de ser dito que o artigo 226, do CPP - do qual se vale a defesa para pleitear a nulidade - não disciplina reconhecimento por fotografia, mas sim o reconhecimento pessoal. E mesmo que haja violação de formalidade do que dispõe o art. 226, o que não ocorre no caso em tela, não há se falar em nulidade. O máximo que se pode admitir é que a não observância de formalidade legal, nessa hipótese, pode fragilizar o valor da prova obtida. Isso trata, na verdade, da valoração da prova e não de nulidade, motivo pelo qual vai rejeitada a preliminar.
No mérito, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o réu, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de despronúncia, em face de ausência de indícios de autoria delitiva. De igual forma, o afastamento de circunstâncias qualificadoras, na fase processual da pronúncia, somente é permitido em caso de improcedência manifesta, o que inocorre no presente feito, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO IMPROVIDO.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081509747, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 27-06-2019).
Data de Julgamento:
27-06-2019.
Publicação:
15-07-2019.
Negritei

Gize-se ainda, que nossa jurisprudência pátria admite o depoimento da vítima e de policiais em crimes patrimoniais como de grande valor probante, quando em harmonia e coerência com as provas trazidas aos autos, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, na medida em que o Regimento Interno desta Corte Superior possui dispositivo específico prevendo tal permissão, justamente o que se verificou no presente caso.2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma.TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.AGRAVO DESPROVIDO.1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados tanto em inquérito como em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos do óbice da Súmula n.7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Agravo desprovido.(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Negritei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO PESSOAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE.
DOSIMETRIA. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES (COM DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATO ANTERIOR DEMONSTRANDO A CONTUMÁCIA DA PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA). CIRCUNSTÂNCIAS (USO DE UMA DAS QUALIFICADORAS ? CONCURSO DE AGENTES). CONSEQUÊNCIAS (PREJUÍZO ALÉM DA NORMALIDADE DO TIPO. NÃO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DA VÍTIMA. PREJUÍZO APROXIMADO DE R$60.000,00). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA SEGUNDA FASE. NA TERCEIRA FASE ELEVAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL EM 1/3 (UM TERÇO) POR CONTA DO EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2020.00612513-87, 212.178, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta nos seguintes termos:
¿(...) Todavia, diferente do que sustenta a Defesa, o reconhecimento que a vítima fez do apelante é prova válida, que se presta com o fundamento para uma condenação, pois, como sabido, eventual inobservância às recomendações previstas no artigo 226 do CPP não enseja a nulidade de tais atos recognitivos[...]
Quanto a versão exculpatória apresentada pelo recorrente - negativa de autoria - além de inverossímil, resta Isolda nos autos, diante da prova oral produzida em audiência, consubstânciada na palavra da vítima, a qual foi corroborada pelas demais testemunhas ouvidas em juízo.[...]
Assim, não há que se falar em absolvição, ainda que seja com respaldo no princípio constitucional da presunção de inocência(...)¿
(fls. 92/95)
Logo, tese defensiva não acolhida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso
e LHE NEGO PROVIMENTO,
mantenho a sentença vergastada de fls. 65/67, inalterada
in totum
e prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

É como voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Des.ª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora